Tribunal: TJMT
Processo: 1001717-67.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001717-67.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDER ALTINO DO NASCIMENTO - CPF: 053.043.141-66 (RECORRENTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME - CNPJ: 18.269.815/0001-36 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001717-67.2025.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
EDER ALTINO DO NASCIMENTO.

Recorrida:
ECOPOWER AUTOMACAO RESIDENCIAL E ENERGIA RENOVAVEL LTDA - ME.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

02 A 05/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o argumento de ausência de interesse de agir, ante a não comprovação de tentativa de solução administrativa do litígio. O recorrente sustenta que a exigência não constitui requisito obrigatório para o ajuizamento da ação e requer o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de tentativa de resolução administrativa justifica a extinção do feito por falta de interesse de agir e, se no caso concreto, houve comprovação suficiente da tentativa extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir exige a demonstração de que a provocação do Poder Judiciário é necessária para a solução do conflito, o que, em determinadas hipóteses, pode pressupor prévia tentativa administrativa.

A exigência de tentativa de resolução extrajudicial não implica afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, desde que não constitua obstáculo absoluto ao acesso à Justiça.

No caso concreto, restou comprovada a tentativa de resolução administrativa, mediante mensagens e cobranças para a instalação do serviço contratado, o que caracteriza a existência de pretensão resistida.

Evidenciada a presença do interesse de agir, mostra-se indevida a extinção do processo sem resolução de mérito, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tentativa de solução administrativa pode ser exigida como requisito ao interesse de agir, desde que não configure óbice intransponível ao acesso à Justiça.

Comprovada, nos autos, a tentativa de resolução extrajudicial do litígio, deve ser afastada a extinção do processo por ausência de interesse de agir.

O processo deve prosseguir quando evidenciada a pretensão resistida por parte do demandado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 17 e 485, VI; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002076-42.2024.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 12.02.2025, DJE 14.02.2025; TJMT, N.U 1000305-78.2024.8.11.0022, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21.05.2025, DJE 24.05.2025.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 284648437, que
julgou extinto o feito
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Em sede recursal, o demandante alega que a opção de solução do litígio extrajudicialmente não pode ser imposta como condição ao ajuizamento ou prosseguimento da ação.

Ao final, requer a reforma da r. sentença
.

Apesar de devidamente intimada (ID 284648852), a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela de urgência, na qual o autor relata que celebrou contrato de compra e venda para instalação de usina fotovoltaica – energia solar, em 23/10/2024, pelo valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), que não foi instalada no prazo contratual.

No caso, o magistrado singular determinou a intimação da parte reclamante para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse, documentalmente, a tentativa de resolução do pleito na via administrativa ou extrajudicial.

Ainda, consignou que a ausência de apresentação dos documentos, e as devidas correções, implicaria o indeferimento da inicial.

Em resposta, o reclamante sustentou que o esgotamento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento ou prosseguimento da demanda.

Nesse contexto, o magistrado singular extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.

Ainda, consignou que, não comprovado o prévio requerimento na seara administrativa, é possível auferir a tese de ausência de interesse de agir pela inexistência de exaurimento da referida via.

Pois bem!

Inicialmente, consigno que este magistrado vinha decidindo no sentido de que o requerimento na esfera administrativa não constituía requisito obrigatório prévio ao ajuizamento da demanda judicial.

Todavia, revejo meu posicionamento, conforme fundamento abaixo.

Nos últimos anos, observa-se uma crescente tendência no ordenamento jurídico brasileiro de incentivar a tentativa de solução administrativa antes do ajuizamento de demandas judiciais.

Esse requisito visa reduzir a sobrecarga do Poder Judiciário, promover a pacificação social e fomentar a celeridade na solução dos conflitos, sem comprometer o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88).

Registre-se que tal prática viabiliza a solução do problema previamente, evitando demandas judiciais desnecessárias e preservando os recursos do Poder Judiciário para casos que realmente exijam sua intervenção.

Ainda, tal conclusão se estabelece porque a exigência da demonstração de que a obtenção do provimento judicial é providência adequada, útil e necessária - pressupostos que constituem o denominado "interesse de agir" exigido expressamente no art. 17 do CPC -, tem sido considerada como requisito natural para o acesso ao Poder Judiciário, com fonte direta do próprio art. 5o, XXXV, da Constituição.

Em outras palavras, embora aparentemente seja condicionante inaugurada por lei federal, o interesse de agir é extraído e revelado diretamente da interpretação do dispositivo constitucional, o que repele qualquer argumento no sentido da existência de limitação de acesso à Justiça pela lei.

O que se busca ao ajuiza
r
uma ação? A proteção de um interesse juridicamente violado. Diz-se, então, que o autor possui interesse de agir, de natureza instrumental, pois surge da necessidade de se obter por meio do processo a proteção ao interesse substancial ou material. Ou seja, surge o processo como único remédio capaz à aplicação do direito no caso concreto em que haja um prévio conflito.

Assim, o exercício da jurisdição subjetiva exige uma lide, uma situação configurada por um conflito de interesses em que há uma pretensão resistida. Então, em casos em que o direito deva ser primeiramente exercido em face da Administração Pública, ausente qualquer dever desta e até mesmo prévio ato ameaçador ou lesivo a direito, não há se falar em interesse de agir, razão pela qual não deve ser admitida a provocação ao Poder Judiciário.

Da mesma forma, em havendo a possibilidade da própria Administração reconhecer seu erro e amparar a reivindicação do cidadão, onde estaria a pretensão resistida? O ingresso de determinada ação teria como razão instrumental a ideia de buscar conhecer se, realmente, haveria pretensão resistida quanto à pretensão do cidadão. Tão somente isso; o que inviabilizaria a administração da Justiça e esvaziaria o núcleo de vida, da razão de existir, contido no conceito de interesse de agir.

Contudo,
é de bom alvitre frisar que a exigência de prévio requerimento administrativo não se confunde com o exaurimento das vias administrativas, uma vez que visa reduzir a judicialização
excessiva
,
desde que não se torne um obstáculo intransponível ao acesso à Justiça
, podendo trazer impactos em diferentes áreas do direito
.

Isso quer dizer que o interessado não precisa passar por todas as instâncias e se utilizar de todos os recursos administrativos para ter caracterizada a lesão ao direito apta a ensejar a provocação do Poder Judiciário
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUES INDEVIDOS DE PASEP - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – FALTA DE INTERESSE AGIR – DESNECESSDADE DA DEMANDA - RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da necessidade do prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir nas ações que versem sobre benefícios previdenciários, sem que isso caracterize afronta ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
, julgado que tem sido aplicado em casos análogos como do benefício do PASEP, exigindo-se do autor, portanto, a prova de que tentou a solução da controvérsia na esfera administrativa.

Não se está exigindo o esgotamento das vias administrativas, mas tão somente o comprovante da tentativa de resolução da controvérsia através da solução consensual e extrajudicial, evitando-se demandas desnecessárias ao sobrecarregado poder judiciário
.

Constata-se que o autor/apelante não demonstrou o seu interesse de agir, especialmente a necessidade da presente demanda, não apresentando um prévio pedido administrativo junto à instituição ou mesmo qualquer resistência a pretensão autoral.

Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1002076-42.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025) (Grifei).

In casu
, verifica-se, dos autos do processo de origem, a existência de tentativa de resolução do conflito, conforme se depreende das mensagens trocadas entre as partes (ID 284648431), das quais ressai a cobrança do autor à reclamada para o agendamento da instalação das placas solares, sem que tenha sido atendido. Inclusive, consoante consta do recurso, a empresa ainda não realizou o serviço contratado.

Dessa forma, evidenciada a tentativa de solução administrativa, a reforma da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA – INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO
– HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §8º, DO CPC – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas nos autos reiteradas tentativas extrajudiciais para obtenção dos documentos requisitados, mostra-se configurado o interesse de agir da parte autora, ante a resistência injustificada da parte ré.
A exibição de documentos comuns às partes encontra amparo nos artigos 396 a 399 do CPC e é reforçada pelo dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de apresentação da notificação prévia de cancelamento contratual inviabiliza a comprovação da regular extinção do contrato de seguro, afrontando a Súmula 616 do STJ.

Mantida a sentença que determinou a exibição dos documentos e fixou honorários advocatícios nos termos do art. 85, §8º, do CPC, diante da ausência de proveito econômico mensurável.
(N.U 1000305-78.2024.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025). (Grifei).

No caso, o presente feito não comporta o julgamento imediato da causa, visto que não houve a realização da audiência de conciliação nem apresentação de contestação; devido o prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025